Tribunal: TJPA
Processo: 0811663-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811663-43.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO MANOEL COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA PRESENÇA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. EXAME VEDADO NA VIA MANDAMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece, em sede mandamental, de argumento defensivo relacionado à suposta ocorrência de legítima defesa e de desclassificação do tipo penal, porquanto ambas as teses demandam aprofundada incursão probatória, incompatível com os rigorosos limites cognitivos do
habeas corpus.
Precedentes do STF e STJ.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

2. Consoante entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, são motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, além da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
”, sendo que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (STF, HC 199.699/MG, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/08/2021), como se verifica na espécie.

3. Hipótese em que o
decisum
impugnado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente considerando que o paciente se evadiu do distrito da culpa após o início da investigação criminal, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

4. Outrossim, “a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”, conforme entendimento do STJ (AgRg no RHC 160901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 10/10/2023 a 16/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RAIMUNDO MANOEL COSTA SILVA
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA nos autos da Ação Penal n. 0800282-93.2023.8.14.0014. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121,
caput
, na forma do art.14, inciso II, ambos do Código Penal (
tentativa de homicídio
), e está preso cautelarmente desde 03/05/2023.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
necessidade de reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa e da desclassificação do crime de tentativa de homicídio;
(ii)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema;
(iii)
possibilidade de aplicação de medidas alternativas diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15241896.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15268848).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15548667).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental. Registro, a esse propósito que, na espécie, um dos fundamentos invocados para apontar a suposta ilegalidade da prisão preventiva reside na alegação de que o paciente agiu em contexto de legítima defesa, a atrair o reconhecimento da excludente de ilicitude, bem assim a ausência do crime de tentativa de homicídio.

Nada obstante, filio-me ao entendimento placitado no âmbito das Cortes Superiores segundo o qual “
é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do
habeas corpus
, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada no curso da instrução
” (STJ,
RHC 105446/ES
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 08/03/2019). No mesmo sentido, sublinho que “
o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do
habeas corpus
por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração
” (STF,
AgR HC 181839/RR
, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/05/2020). Sendo assim, tenho por bem
conhecer parcialmente
da impetração, excetuado o exame da excludente de ilicitude e o pleito de desclassificação do tipo penal, porquanto inadequados à via eleita.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, destaco que a decretação da custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que, em crime de tentativa de homicídio, além da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”, sendo que “
a
condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal
” (
HC 199.699/MG
, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/08/2021).

In casu,
aponta-se constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, por inexistência dos requisitos autorizadores da medida, amparado na gravidade do delito. Alega-se, ainda, que a ausência do
periculum libertatis
afastaria a necessidade de segregação cautelar e que os predicados pessoais do coacto autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que a decisão impugnada desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente considerando que o paciente se evadiu do distrito da culpa após o início da investigação, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), verifica-se que estão presentes os elementos de sua conformação, estando a materialidade comprovada através do depoimento das testemunhas e os indícios de que o Representado está tentando obstruir a instrução criminal e furtar-se à aplicação da Lei Penal.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

Observa-se, no caso em apreço que resta cogente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o investigado simplesmente desapareceu do distrito da culpa após o fato delituoso e após o início da investigação criminal, demonstrando cristalinamente sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, razão pela qual a medida mais acertada é a decretação de sua custódia cautelar para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Presente, também, a garantia da ordem pública, levando-se em consideração a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo representado, consistente, ao menos de modo indiciário e sem adentrar no mérito da causa, de acordo com Autoridade Policial, tentou ceifar a vida da vítima em decorrência do barulho da motocicleta da vítima. Por esse motivo, desferiu um golpe de arma branca na vítima. Contudo, a vítima conseguiu evadir-se do local e buscou atendimento no Hospital da cidade.

Em suma, pela gravidade concreta da conduta perpetrada pelo investigado, entendo que a ORDEM PÚBLICA está severamente ameaçada com a permanência dele em liberdade, razão pela qual a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.

Em prosseguimento, é importante frisar que o crime, em tese, cometido pelo representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Além disso, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato uma vez que o Representado está se furtando da APLICAÇÃO DA LEI PENAL, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ
. [...]

Posto isso, decreto a prisão preventiva de RAIMUNDO MANOEL DA COSTA E SILVA, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do CPP”. (Ação Penal n. 0800282-93.2023.8.14.0014, ID 91100575, grifo nosso).

Em
decisum
posterior o juízo impetrado ressaiu a inexistência de alteração superveniente capaz de ensejar a modificação do entendimento anteriormente firmado, mantendo a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

“Há pedido de liberdade provisória intentado por Advogado constituído pelo réu, onde aduz que o acusado ostenta folha negativa de antecedentes criminais, é pessoa idônea, com endereço fixo e deficiente físico e não houve ânimo de matar, bem como está arrependido.

Intimado a manifestar-se, o MP quedou-se inerte. Pois bem,
há perigo de frustração da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração criminosa, dada a complexidade como foi supostamente praticada a conduta delitiva pelo réu, considerando que pelo simples fato de a vítima estar acelerando a motocicleta de maneira exacerbada ocasionou a fúria do acusado e o levou, em tese, a desferir um golpe de arma branca no ofendido, o que demonstra seu ímpeto criminoso.

Há gravidade em concreto da conduta delitiva, haja vista que o réu, em tese, friamente desferiu um golpe de faca na vítima porque não concordava que o ofendido estivesse acelerando a motocicleta demasiadamente, fato que desborda do tipo em abstrato.

Destaque-se ainda, que não há no momento a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Em outro terreno, destaque-se que a doutrina aponta e os Tribunais Superiores acordam que elementos de ordem pessoal, como: residência fixa, trabalho lícito, bons antecedentes não possuem o condão
“de per si”
alicerçar a revogação de medida cautelar restritiva de liberdade.

É necessário, além daqueles, observância das circunstâncias em que ocorridas as supostas práticas delituosas e a periculosidade concreta das condutas. [...]

Por derradeiro, é desnecessária a análise pormenorizada de questão já apreciada pelo juízo quando da decretação da prisão preventiva a menos mês, sobretudo quando inexistem alterações supervenientes na
quaestio iuris
, podendo ser aplicada a técnica da motivação
per relationem.

Desta forma, reclama indeferimento o pleito de liberdade”
(ID n. 15194455, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial a que considera que a fuga do distrito da culpa
“demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade
” (STJ,
AgRg no HC 608315/SC
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 07/12/2020), o que afasta, portanto, qualquer alegação de inexistência de fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar.

Além disso,
“a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”
, sendo que
“pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”,
conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/10/2023